Tribunal: CARF
Processo: 10510.000333/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.000333/2011-01
ACÓRDÃO
2002-009.761 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANILTON DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IRRF. PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR PESSOA
JURÍDICA. COMPENSAÇÃO.
Comprovado que a retenção do imposto de renda na fonte e o desconto de
contribuição à previdência oficial se deram sobre rendimentos percebidos
por pessoa jurídica, descabe a compensação, da retenção, e a dedução, do
desconto, na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.761 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000333/2011-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O contribuinte acima identificado, em 25/2/2011, formulou pedido de revisão da
declaração de ajuste anual retificadora do exercício 2005, retida em malha (fls. 3 a
8), instruído com os documentos de fls. 9 a 83.
Afirma que havia entregado, em 9/2/2006, declaração retificadora relativa ao
exercício 2005 para incluir rendimentos percebidos pela prestação de serviços de
transporte de cargas, na qualidade de autônomo, sobre os quais incidiram
descontos de contribuição à previdência oficial e IRRF.
Ocorre que, em 2009, foi intimado a prestar esclarecimentos acerca de depósitos
bancários efetuados em contas de sua titularidade nos anos-calendário de 2004 e
2005. Ao longo do procedimento, foi constatado que depósitos efetuados pelas
empresas KENSKI IND. COM. E SERV LTDA. (doravante citada como Kenski), CNPJ
04.745.306/0001-28 e MARÉ CONCRETO LTDA., CNPJ 03.659.785/0019-51,
decorriam de prestação de serviços de cargas provenientes de utilização de mais
de um caminhão, aliado à contratação de motoristas para conduzi-los, o que
resultou em equiparação da pessoa física à pessoa jurídica.
Dessa forma, foi aberto o CNPJ 11.062.291/0001-69, contra o qual foram lavrados
autos de infração exigindo IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em
decorrência de omissão de receita operacional (atividade não imobiliária) receita
de transporte, nos quatro trimestres de 2004 e 2005.
Embora receitas oriundas da prestação de serviços de transporte de cargas
(fretes) tenham sido transferidas para a pessoa jurídica, o valor do IRRF foi
ignorado.
Ante tais fatos, em 23/11/2009, apresentou nova declaração retificadora para o
exercício 2005, na qual excluiu os rendimentos tributados na pessoa jurídica e
manteve as informações referentes aos descontos sofridos (INSS e IRRF).
Destaca que os recolhimentos foram efetuados por Kenski (conforme RPAs e
Darfs que apresenta), embora a pessoa jurídica não tenha apresentado
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). Quanto à fonte pagadora
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.761 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000333/2011-01
3
Maré Concreto Ltda., o IRRF foi informado em Dirf e pago mediante parcelamento
de que trata a Lei 11.941/2009 (documentos anexos).
Esclarece, ainda, que cometeu erro no preenchimento da declaração IRPF
exercício 2005 tendo informado seu CPF no campo destinado ao CNPJ da fonte
pagadora Ministério da Justiça (00.394.494/0125-76), a qual lhe forneceu dois
comprovantes de rendimentos (um em nome do Ministério da Justiça e outro do
Depto. de Polícia Rodoviária Federal), com rendimentos que somam R$ 81.769,02
(R$ 53.883,00 + R$ 27.886,02) e IRRF total de R$ 13.800,32 (R$ 8.940,35 + R$
4.859,97).
A solicitação foi deferida parcialmente (Despacho Decisório de fls. 149 a 155),
pois, além de terem sido acatados os argumentos referentes ao erro na indicação
do CNPJ do Ministério da Justiça, foi considerado procedente o pedido de
exclusão dos rendimentos percebidos de Kenski e Maré Concreto Ltda., pois tais
rendimentos foram objeto de lançamento de ofício na pessoa jurídica (processo
10510.003704/2009-84).
Os pedidos de compensação do IRRF e do desconto de contribuição à previdência
oficial referente às fontes pagadoras Kenski e Maré Concreto Ltda. foram
indeferidos.
Refeitos os cálculos, apurou-se saldo de imposto a restituir no valor de R$
2.180,04 (fl. 153).
Cientificado em 2/7/2014 (fl. 161), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 29/7/2014 (fls. 170 a 175), reafirmando o protesto pelo
direito de computar na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício 2005 os
valores descontados por Kenski e Maré Concreto Ltda. a título de contribuição à
previdência oficial (R$ 1.848,00) e IRRF (R$ 31.294,13), lhe sendo reconhecido
direito a saldo remanescente de imposto a restituir.
Argumenta que, no Despacho Decisório exarado pela DRF/AJU, ficou registrado
que o contribuinte já teria pedido restituição/compensação do Imposto de Renda
Retido, não deduzido quando do lançamento, no processo de no
10510.003704/2009-84.
Todavia, o que lá se pleiteou foi o reconhecimento da decadência, segundo regra
contida no §4o, art. 150 do CTN.
Quanto ao argumento do relator, no julgamento do recurso voluntário, de que a
consideração do IRRF na declaração da pessoa jurídica resultaria em Saldo
Negativo, cujo aproveitamento seria mediante PER/DCOMP, trata-se de mero
argumento e tal procedimento não foi cogitado no Recurso.
Assim, além de não existir solicitação de compensação/restituição no processo
relativo a auto de infração da pessoa jurídica, observa-se que o IRRF se encontra
vinculado aos rendimentos decorrentes de prestação de serviço pessoa física,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.761 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000333/2011-01
4
como entendeu o tomador do serviço no momento do pagamento, tendo exigido
os RPA's e efetuado as retenções de imposto e contribuição à previdência oficial.
Uma vez que apenas os rendimentos foram transferidos para a pessoa jurídica, no
auto de infração, o IRRF e a contribuição à previdência oficial permaneceram na
pessoa física. Tal procedimento tomou como base as orientações da Receita
Federal relativas ao abono pecuniário de férias, constantes da IN RFB 936/2009.
Segundo a RFB, os valores recebidos a título de abono pecuniário de férias e de
um terço sobre o abono devem ser informados como "Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis" e o IRRF sobre esses valores deve ser informado na ficha de
"Rendimentos Tributáveis".
Dessa forma, a restituição do IRRF sobre o abono pecuniário de férias é efetuado
por meio de retificação da Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente ao
ano do recebimento do abono.
Idênticos procedimentos se aplicam aos pedidos de restituição de PDV, conforme
IN SRF 165/1998 e Ato Declaratório 10/2000.
Portanto, havendo recomendação, pelo Fisco Federal, para que se exclua do valor
declarado na ficha "Rendimentos Tributáveis" a parcela relativa aos rendimentos
não integrantes da mencionada ficha, porém nela permanecendo o IRRF e a
contribuição à previdência oficial, é legalmente correto o pedido de retificação da
DAA exercício 2005, nos moldes postulados (saem os rendimentos e ficam as
retenções).
A 7a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
IRRF. PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR PESSOA JURÍDICA.
COMPENSAÇÃO.
Comprovado que a retenção do imposto de renda na fonte e o desconto de
contribuição à previdência oficial se deram sobre rendimentos percebidos por
pessoa jurídica, descabe a compensação, da retenção, e a dedução, do desconto,
na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2015, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua manifestação de inconformidade.
É o relatório

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.761 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000333/2011-01
5
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre o pedido de "manutenção das retenções" do IRRF e do
desconto de contribuição à previdência oficial referente às fontes pagadoras Kenski e Maré
Concreto Ltda
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O cerne da questão é verificar se há base legal para se acatar a retificação da DAA
do exercício 2005 nos moldes pleiteados pelo contribuinte: saem os rendimentos
pagos por Kenski e Maré Concreto Ltda. e ficam as retenções (IRRF e contribuição
à previdência oficial).
No tocante à exclusão dos rendimentos pagos por Kenski e Maré Concreto Ltda.,
ante a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica (por força de determinação
legal contida na Lei 4.506/1964, art. 41, §1o, alínea "b"), o pleito do contribuinte
já foi acatado, como relatado.
Relativamente ao pedido de "manutenção das retenções", frise-se que as
deduções admitidas na legislação (Lei 9.250/1995, art. 8a, inc. II, alíneas "a" a "g")
são aquelas cujo ônus tenha sido suportado pelo contribuinte. Quanto ao IRRF
passível de compensação no ajuste anual é aquele correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei 9.250/1995, art. 12, inc. V).
No caso em exame, os rendimentos foram percebidos pela pessoa jurídica (sujeito
passivo da obrigação principal, conforme CTN, art. 121), a qual, portanto,
suportou o ônus dos descontos de contribuição à previdência oficial e do IRRF.
Assim, se houve retenção indevida de contribuição à previdência oficial e
desconto de IRRF a maior, quem tem direito à restituição dos valores
indevidamente descontados é pessoa jurídica (CTN, arts. 165 e 166).
Para a solução da lide, é irrelevante se a pessoa jurídica pleiteou a restituição ou
compensação dos referidos valores (seja no processo 10510.003704/2009-84 ou
mediante apresentação de PER/DCOMP), uma vez que não há autorização legal
para que a restituição seja concedida à pessoa física, que não assumiu os encargos
financeiros dos descontos.
Observe-se que, nos casos de abono pecuniário de férias e PDV, foi a pessoa física
(sujeito passivo) quem suportou o ônus da retenção. E tal retenção se deu em
virtude da legislação aplicável por ocasião do recebimento dos rendimentos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.761 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000333/2011-01
6
Alterações posteriores resultaram no entendimento de que a retenção fora
indevida.
Nesses casos (radicalmente distintos da situação dos autos), quem faz jus à
restituição do valor pago/retido a maior é a pessoa física (CTN, art. 165, inc. I),
sendo facultado à Administração estabelecer que o processamento do pedido de
restituição se daria com a apresentação de declaração retificadora pela pessoa
física que arcou com a retenção indevida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 203
DF CARF MF
Original